Tribunal: TJDFT
Processo: 0717045-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DEMANDA FORMULADA PELO AVÔ PATERNO EM FACE DA GENITORA. MENOR. GUARDA DETIDA PELA GENITORA. LIDE. NATUREZA JURÍDICA CONTROVERTIDA. GENITOR DA INFANTE. INTEGRAÇÃO À RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPERIOSIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO PAI. DEMONSTRAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. IMPOSIÇÃO LEGAL, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A formação do litisconsórcio necessário, figura processual contemplada pelo art. 114 do novo estatuto codificado, somente encontra espaço nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) ou quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte.

2. A resolução da controvérsia instaurada pelo avô, que demanda, em face da genitora da criança sua neta, a regulamentação de visitas à infante, implicando reexame do regime de convivência assegurado ao genitor - filho do demandante -, repercute na esfera jurídica do pai, detentor do poder familiar, devendo ele ser este instado a integrar a relação processual na forma do apregoado pelo art. 114 do estatuto processual, diante da natureza jurídica do direito controvertido e das implicações que a resolução do conflito lhe irradiará.

3. A pretensão de regulamentação de visitas formulada pelo avô, em face da genitora, visando regular o direito de conviver com a neta menor interessa ao genitor da infante e repercute no seu direito subjetivo, redundando na necessidade de se aperfeiçoar o litisconsorte necessário apregoado, ressalvada a possibilidade de assumir a posição de assistente ou até mesmo litisconsorte ativo se houver comunhão de interesses com o postulado por seu pai.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.